Tribunal: TJMT
Processo: 0001104-72.2018.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001104-72.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VANESSA OLIVEIRA DE ALVARENGA - CPF: 032.283.311-64 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
DA LEI N.o 11.343/06) – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES A CONFIRMAR A AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERATIVA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se
a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, o uso da substância entorpecente, não há falar em decreto condenatório pelo delito de narcotráfico, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

Desclassificação mantida. Apelo ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA:

VANESSA OLIVEIRA DE ALVARENGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o 1104
-72.2018.8.11.0015
–
código 317223
, em que
desclassificou

a conduta
descrita na denúncia como tráfico de entorpecentes [art. 33,
caput
,

da Lei n.o 11.343/06]
para
aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas, pertinente à
posse de narcóticos para consumo pessoal
, e ainda
declarou extinta
a punibilidade
da denunciada
VANESSA OLIVEIRA DE ALVARENGA
, ora apelada, em razão de sua custódia cautelar ter superado o lapso temporal de 05 (cinco) meses.

Irresignado, o i.
Parquet
apresentou razões recursais no ID 27552975 ao ID 27552977, almejando a reforma da r. sentença, a fim de ver
VANESSA OLIVEIRA DE ALVARENGA

condenada
como incursa nas sanções do
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06
,

pois, no seu entender, encontram-se suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria do referido delito.

As contrarrazões defensivas são vistas no ID 27552982,
vindicando a manutenção da r. sentença desclassificatória, em seus exatos termos.

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer encontradiço no ID 31604451, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, opina pelo conhecimento e
provimento
do
recurso ministerial, viabilizando a condenação da apelada pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 26/12/2017, por volta das 17h00min, na Avenida Jacarandás, em frente ao Mercado Aurora, no município de Sinop/MT, a acusada
VANESSA OLIVEIRA DE ALVARENGA
, deliberadamente, transportava e trazia consigo, quinze pedras de substância vulgarmente denominada de
cocaína
, com massa bruta total de
10,3g (dez gramas e três decigramas)
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar e com finalidade mercantil.

De acordo com a preambular ministerial, a guarnição da Força Tática realizava patrulhamento na Avenida Ênio Pepino, próximo à Avenida Júlio Campos, a fim de averiguar a informação de que havia uma mulher, em uma motocicleta, oferecendo drogas próximo a um barracão no setor industrial do município de Sinop/MT, quando então avistaram a acusada
VANESSA
em uma motocicleta de cor prata, placa JZF-5420, sendo que ao ser abordada, os policiais lograram encontrar em sua posse o entorpecente, além da quantia de R$ 250,50 (duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) em espécie, prendendo-a em flagrante delito.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão ministerial de reforma da r. sentença desclassificatória, nos exatos termos já relatados.

1.

Da almejada condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes:

A Acusação afirma em suas razões recursais que inexistem dúvidas de que a droga apreendida com a apelada se destinaria ao comércio ilícito, notadamente diante do teor das mensagens constantes do aparelho telefônico da ré e trocadas via aplicativo, cujos registros foram alcançados por meio de perícia autorizada judicialmente (ID 27546478 – p. 2), aos quais se aliam as narrativas apresentadas em juízo pelos policiais que realizaram o flagrante, suficientes para configuração do crime de tráfico de drogas.

Ocorre que apesar da prova da
materialidade do delito
encontrar-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de ID 27541965; Boletim de Ocorrência de ID 27541966; Termo de Apreensão de ID 27541978; Laudo de Constatação de ID 27543979 e Laudo Definitivo n.o 3.14.2018.43608-01 de ID 27544474 – ambos apresentando resultado positivo para cocaína, com massa total de 10,3g; a

autoria

do tráfico de entorpecentes
atribuído à apelada não se apresenta indene de dúvidas.

Os depoimentos policiais, nos quais encontra-se substancialmente calcada a acusação, realmente mostram-se escassos de informações, uma vez que tanto o
SGT PM Ed Carlos dos Santos Pinheiro
quanto o
SD PM Fernando
Porto Campos
informaram, em ambas as fases da persecução penal, terem recebido denúncia de que “
uma senhora que estava em uma motocicleta estava oferecendo drogas próximo ao barracão no setor industrial, e realizando patrulhamento na Avenida Enio Pepino próximo a Júlio Campos, visualizamos a suspeita em uma motocicleta de cor prata placa JZF-542O e realizamos a abordagem em frete ao mercado aurora onde foi encontrado várias pedras de substância aparentando ser pasta base de cocaína e uma certa quantidade de dinheiro trocado” –
ID 27541968.

Já a apelada
, desde quando interrogada pela primeira vez, admitiu a propriedade da porção de droga consigo apreendida e registrou que seria exclusivamente para o seu uso (ID 15204455 ao ID 15204454 – pág. 2 e ID 15204960).

In casu
, sem olvidar o fato de que o tráfico de entorpecentes geralmente é praticado às escondidas e por diversas vezes sua prova se aperfeiçoa pelas circunstâncias da apreensão da droga, não se está a descredenciar os depoimentos policiais, mas sim atendo-se aos seus conteúdos, deveras vagos em efetivamente confirmar que a acusada era aquela figura delatada, incapazes de atribuir-lhe a autoria do ilícito de forma coerente e segura.

Ademais, conquanto o Ministério Público dê destaque às conversações extraídas de mensagens constantes no celular da ora apelada, cuja quebra de sigilo fora autorizada judicialmente, entendo pertinente a constatação,
a priori
, de que o conteúdo do mencionado aparelho fora juntado em momento posterior ao interrogatório da ré, razão pela qual, embora resguardado o exercício do contraditório e a ampla defesa ao momento das alegações finais, é certo que a contextualização daquelas mensagens transcritas e juntadas aos autos restou prejudicada, daí porque confirmo o acerto da r. sentença vergastada, no sentido de que presunções, alcançadas por trechos de mensagens eletrônicas descontextualizadas, não se revelam suficientes ao embasamento de uma condenação criminal.

Nesse cenário, cumpre minudenciar que dos diálogos transcritos e juntados na mídia digital vista no ID 27548487, a acusação destacou três deles, referindo-se às conversas mantidas pela acusada com os interlocutores denominados
“Katia”
,
“Neguim”
e com o terminal telefônico
“+5566996830338”
, todavia, o que se depura dos trechos é a efetiva transação da ora apelada com a pessoa de
“Katia”
a fim de adquirir quantidade e qualidade de entorpecente, por sinal, compatível com o apreendido no flagrante; bem como o debate com
“Neguim”
sobre os aspecto do narcótico que a apelada pretendia adquirir, inclusive, mostrando interesse em procurar o mesmo fornecedor da ré, diante do preço estabelecido no comércio malsão.

E com relação ao contato identificado apenas pelo numeral
“+5566996830338”
, ao fim e ao cabo, o constante nos autos limita-se às interjeições
“será que canta hoje?”
, tendo a acusada respondido
“tá na mão”
(ID 27548955 - p. 3), e para que tais elementos sejam bastantes a dar como certo o propósito da apelada
VANESSA
de revender para terceiros o entorpecente aparentemente recém adquirido, tal como almeja a acusação, estar-se-ia a exercitar a futurologia.

Assim, prevalece a confiança naquele juízo singular, porquanto mais próximo à realidade fática que permeou o fato
sub judice
e aos sujeitos nele envolvidos
, razão pela qual transcrevo excerto da r. sentença, no qual fora bem pontuada pelo d. magistrado sentenciante a conclusão de seu entendimento:

“[...] embora não restem dúvidas acerca da apreensão de pequena quantidade de cocaína, restou incontroverso, até mesmo pela sua confissão, que se destinavam ao seu consumo pessoal, de modo que as provas produzidas tanto durante o inquérito policial quanto em Juízo, não sao aptas a sustentar uma condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes.” – sic
ID 27548959, p. 2.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede no caso concreto a prolação de um édito condenatório pelo crime de
tráfico de entorpecentes

em relação à apelada
VANESSA OLIVEIRA DE ALVARENGA
, mesmo porque a prova existente nos autos sustenta única e exclusivamente a isolada apreensão de uma porção de pasta base de cocaína, sem estar acompanhada de qualquer petrecho rotineiramente utilizado no exercício do comércio malsão, tais como balança de precisão e plásticos picotados para embalagem.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando a acusada
VANESSA
confessou apenas o uso da substância proscrita, bem como não se descuida ser factível que a notícia que originou o flagrante estivesse se referindo à fornecedora do entorpecente adquirido pela acusada, uma vez que, a teor das conversas transcritas nos autos, também se tratava de pessoa do gênero feminino, daí o porquê do acerto da desclassificação perfectibilizada na instância singela após a instrução processual.

Esclareço que não se está a afirmar, peremptoriamente, que a apelada não praticou a conduta criminosa citada pelo órgão ministerial. Entretanto, pela precariedade das provas colhidas na instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada, à saciedade, a versão dos fatos narrada na peça acusatória.

A propósito, em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que o
acusado realmente participou da empreitada criminosa e, muito ardilosamente, logrou manter longe de si as evidências de sua responsabilidade penal. Contudo, por limitação até mesmo de índole constitucional, não pode a condenação alicerçar-se em convicção pessoal destituída de embasamento concreto fático-probatório.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL.TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO.
Se o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a ocorrência da traficância, a desclassificação para porte para consumo pessoal é medida impositiva. Apelação improvida
. De ofício, desclassificada a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.”
(TJ-GO - APR: 03641792020158090129, Relator: DR. SIVAL GUERRA PIRES, Data de Julgamento: 21/08/2018, 1a CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2604 de 08/10/2018). Destaquei.

Dessarte, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime originariamente imputado, de sorte que a r. sentença desclassificatória deve ser mantida.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para manter incólume a r. sentença desclassificatória proferida em favor de
VANESSA OLIVEIRA DE ALVARENGA
nos autos da ação penal n.o 1104
-72.2018.8.11.0015
–
código 317223, que tramitou no d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020